Tribunal: STF
Processo: RE 1582431
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito da saúde. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Fornecimento de medicamento. Manutenção do decisum. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não ocorrência. Declaratórios rejeitados.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não examinar a recomendação preliminar desfavorável emitida pela CONITEC em face dos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral.

    III. Razões de decidir

    3. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante.

    4. O julgado embargado não se ressente de vício passível de aclaratórios, uma vez que foram devidamente explicitadas as razões de decidir, bem como enfrentadas todas as questões apresentadas pelas partes, nos termos do art. 489, IV, do CPC. 

    5. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

    IV. Dispositivo e tese

    6. Embargos de declaração rejeitados.